Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Configurada a relação de consumo, por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).
3. A instituição bancária, ré, se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pelo autor, sendo válido de pleno direito. 3. 1. Comprovado que foi o autor quem assinou presencialmente o contrato de cédula de crédito bancário e recebeu o empréstimo, efetivado via TED, para sua conta pessoal. Não há justificativa para o fato de o banco estar na posse da cópia do documento pessoal, se não o fato de o consumidor tê-lo apresentado quando da contratação do empréstimo bancário.
4. O autor, por sua vez, poderia ter colacionado o extrato bancário de sua conta corrente, de maneira a comprovar que não recebeu o empréstimo bancário. Mas não comprovou o fato constitutivo do direito vindicado (art. de 373, inciso I, CPC).
5. É de fácil e simples percepção que as assinaturas constantes do contrato e seus anexos foram realizadas pelo autor, ao cotejar com a documentação apresentada quando da deflagração da ação. 5. 1. Por isso, é totalmente desnecessária a produção de perícia grafotécnica e documentoscópica.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.